Tribunal: TJDFT
Processo: 0700078-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRORROGAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A inobservância da competência territorial, por implicar em nulidade relativa, deve ser impugnada no momento oportuno (art. 108 do CPP), com a demonstração do efetivo prejuízo, sob pena de preclusão e consequente prorrogação do juízo.
2. Na hipótese, a ciência quanto ao efetivo local da consumação do crime sobreveio ao encerramento da instrução probatória. Todavia, o processamento do feito perante juízo de diferente competência territorial em nada afetou os interesses das partes, não demonstrando, portanto, nenhum prejuízo capaz de justificar o encaminhamento do feito a juízo diverso.
3. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, para o processamento do feito.